Tribunal: CARF
Processo: 17459.720021/2023-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720021/2023-64
ACÓRDÃO
1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

EMBRAPORT EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
RECURSO DE OFÍCIO. PORTARIA MF No 2/2023. AUSÊNCIA DE TRIBUTO OU
MULTA LANÇADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A obrigatoriedade do Recurso de Ofício exige exoneração de tributo ou
multa em valor superior a R$ 15.000.000,00. Tratando-se de autos que
versam apenas sobre recomposição de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL, sem constituição de crédito tributário, inexiste valor exonerado.
Ausente pressuposto objetivo, não se conhece do Recurso de Ofício.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AQUISIÇÃO.
ÁGIO.
FUNDAMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO HÁBIL,
IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA. AMORTIZAÇÃO FISCAL.
DESCABIMENTO.
É descabida a amortização fiscal de ágio quando seu fundamento,
expectativa de rentabilidade futura, restou não comprovado por
documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, por voto de qualidade, em lhe negar
provimento. Vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Gustavo Schneider
Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que davam provimento ao recurso voluntário. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
2
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório formalizado por meio do
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF no 08.1.69.00-2021-00068-4, cujo objetivo
foi a verificação da regularidade da apuração e da declaração do IRPJ e da CSLL, relativamente aos
anos-calendário de 2018, 2019, 2020 e 2021, período no qual esteve submetida ao regime de
Lucro Real, com apuração anual desses tributos.
Para a condução dos trabalhos, a autoridade fiscal analisou documentos e
esclarecimentos apresentados pela contribuinte, bem como informações extraídas do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), especialmente as Escriturações Contábeis Digitais (ECD)
referentes aos exercícios fiscalizados.
O procedimento fiscalizatório registra expressamente a utilização de elementos de
prova provenientes de fiscalizações anteriores, envolvendo a mesma matéria, consideradas
conexas ao presente procedimento, a saber: PAF no 16561.720051/2019-54, relativo ao ano-
calendário de 2014; PAF no 16561.720083/2019-50, referente aos anos-calendário de 2015 a
2017.
Parte dos documentos constantes desses processos foi incorporada ao presente
feito por meio de anexos identificados com a letra “B”, conforme metodologia descrita pela
fiscalização.
O foco central do Termo de Verificação Fiscal consiste na análise da constituição,
transferência e amortização de ágio decorrente de reorganizações societárias complexas,
envolvendo a Recorrente e diversas sociedades integrantes de grupos econômicos nacionais e
estrangeiros.
De acordo com o relato fiscal, os ágios examinados tiveram origem em operações
realizadas principalmente entre 2009 e 2013, mas cujos efeitos fiscais (notadamente a
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
3
amortização do ágio para fins de IRPJ e CSLL) repercutiram nos exercícios fiscalizados (2018 a
2021).
São tratados cinco ágios distintos (Ágios no 1 a no 5), todos fundamentados,
segundo a Recorrente, em expectativa de rentabilidade futura, e que passaram a ser deduzidos do
lucro real e da base de cálculo da CSLL a partir de outubro de 2013.
Além da Recorrente - ora fiscalizada, o Termo identifica e descreve o papel de
diversas pessoas jurídicas envolvidas direta ou indiretamente nas operações, tais como:

HOSTENS Holdings S.A., utilizada como empresa veículo para
aquisição de participação societária na EMBRAPORT, com registro de ágio;

Empresas do Grupo Odebrecht, entre elas: Odebrecht S.A.;
Odebrecht Transport S.A.; Odebrecht Transport Participações S.A. (OTPP /
antiga Liubliana SP Participações S.A.);

DP World, por meio de suas subsidiárias DP World FZE e DP World
AFR/Brazil B.V., como acionista relevante;

Grupo COIMEX, incluindo: Cia. Importadora e Exportadora Coimex;
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.; Coimex Investimentos
Portuários S.A.;

Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FI-FGTS), que participou de operações relevantes de subscrição,
integralização e reorganização societária envolvendo ações da EMBRAPORT.
O Termo descreve detalhadamente a sequência de aquisições, aumentos de capital,
contratos de mútuo, opções de compra e venda, cisões parciais e incorporações, bem como os
valores envolvidos em cada operação, com apoio em documentos societários, extratos bancários e
registros contábeis.
Da formação dos ágios no 1 e no 2
Os ágios no 1 e no 2 tiveram origem em operações realizadas em agosto de 2009,
quando a Hostens Holdings S.A., após expressivo aumento de capital, adquiriu participações
societárias na EMBRAPORT.
Na primeira operação, a Hostens adquiriu 1,39% do capital social da EMBRAPORT,
gerando ágio no valor de R$ 4.638.078,55 (ágio no 1). Na segunda operação, a Hostens adquiriu a
totalidade do capital social da Coimex Investimentos Portuários S.A., sociedade cujo único ativo
relevante era a participação de 50,01% na EMBRAPORT, operação que resultou no
reconhecimento de ágio no valor de R$ 166.497.122,12 (ágio no 2). O valor total dos ágios no 1 e
no 2 correspondeu, assim, a R$ 171.135.200,67, tendo sido registrado, segundo a contribuinte,
com fundamento na expectativa de rentabilidade futura da EMBRAPORT.
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
4
Em novembro de 2009, foi realizada cisão parcial da Hostens, com a versão do
acervo cindido — composto essencialmente pelos investimentos na EMBRAPORT e pelos ágios no
1 e no 2 — para a própria EMBRAPORT, ocasião em que tais valores foram transferidos para o
patrimônio da incorporadora.
Da formação dos ágios no 3 e no 4
Os ágios no 3 e no 4 decorrem de operações envolvendo o FI-FGTS, que detinha
participação direta de 33,33% no capital social da EMBRAPORT.
Em 2010 e 2011, o FI-FGTS promoveu a integralização de capital na Odebrecht
Transport Participações S.A. (OTPP), mediante aportes em moeda corrente nacional e conferência
de ações da EMBRAPORT, operação que resultou no reconhecimento de ágio no valor de R$
426.305.792,00 (ágio no 3) na contabilidade da OTPP.
Posteriormente, em outubro de 2012, no contexto de reorganização societária
interna, a OTP Transport Participações S.A. (OTPT) adquiriu as ações da OTPP pelo valor total de
R$ 1.981.313.841,50, enquanto o valor patrimonial contábil dessas ações correspondia a R$
701.833.820,11, resultando no reconhecimento de ágio no montante de R$ 1.279.480.021,48,
parcela do qual corresponde ao ágio no 4, igualmente fundamentado, segundo a contribuinte, na
expectativa de rentabilidade futura dos empreendimentos do grupo.
Em sequência, foram realizadas incorporações sucessivas e incorporação reversa,
culminando, em dezembro de 2012, com a cisão parcial da OTPP, ocasião em que parcela do
acervo líquido, contendo os ágios no 3 e no 4, foi vertida para o patrimônio da EMBRAPORT.
Da formação do ágio no 5
O ágio no 5 teve origem no exercício de opção de compra de ações da EMBRAPORT
anteriormente detidas por sociedade do Grupo Coimex. Em dezembro de 2012, a Hostens
Holdings S.A. adquiriu 12,27% do capital social da EMBRAPORT pelo valor de R$ 117.192.890,88,
quando o patrimônio líquido proporcional correspondente era de R$ 93.457.020,50, resultando no
reconhecimento de ágio no valor de R$ 23.735.870,38 (ágio no 5).
Em setembro de 2013, ocorreu a incorporação reversa da Hostens pela
EMBRAPORT, com a consequente transferência do ágio no 5 para o patrimônio da contribuinte.
Da amortização dos ágios
As despesas de amortização dos ágios no 1 a no 5, cujos valores totalizam
montantes expressivos, passaram a ser deduzidas pela EMBRAPORT na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL a partir de outubro de 2013, sendo tais deduções objeto de
questionamento pela autoridade fiscal nos exercícios fiscalizados.
A fiscalização entendeu que as amortizações seriam indevidas, sob o argumento de
irregularidades nas operações societárias, utilização de empresa veículo e ausência ou
inadequação do fundamento econômico dos ágios, especialmente quanto à comprovação da
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
5
expectativa de rentabilidade futura, dando ensejo à lavratura do auto de infração objeto do
presente processo.
Como em todos os meses dos períodos fiscalizados houve apenas redução do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL apurados, não houve falta ou insuficiência de
recolhimento mensal por estimativa de IRPJ ou de CSLL.
Considerando que a fiscalizada apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL ao final de cada um dos quatro anos-calendário fiscalizados, mesmo após a compensação dos
montantes relativos às infrações fiscais apuradas, não houve valor tributável após cada
compensação.
Desse modo, foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 316/335) apenas
para redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL, acima evidenciada. Portanto,
não houve aplicação de multa de ofício nos presentes lançamentos fiscais.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 2.164 a
2.252, na qual sustentou a improcedência das exigências fiscais.
Ao apreciar a defesa apresentada, os membros da 5a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, proferiram o Acórdão no 108-043.359 (fls.
2.255/23371), por meio do qual, por unanimidade de votos, julgaram-na parcialmente
procedente.
Em síntese, a DRJ concluiu que que parte das amortizações de ágio realizadas pela
Peticionante encontrava respaldo na legislação vigente. A 5a Turma entendeu que as
reorganizações societárias realizadas, inclusive com a utilização de empresa veículo e a realização
de incorporações reversas, não são, por si sós, ilegais ou simuladas, desde que ausentes
elementos concretos de dolo, fraude ou simulação. Nesse sentido, foi expressamente reconhecida
a legalidade da utilização da empresa Hostens Holdings S.A. como veículo societário, bem como
das subsequentes operações de cisão e incorporação que culminaram na absorção patrimonial
pela EMBRAPORT – Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A., considerando que a legislação
do imposto de renda admite a amortização do ágio quando ocorre a absorção do patrimônio da
investida em contexto de incorporação, fusão ou cisão, inclusive na hipótese de incorporação
reversa.
O acórdão também afastou a tese fiscal de que a amortização do ágio dependeria
da identificação dos chamados “reais adquirentes”, consignando que o requisito relevante é a
ocorrência de confusão patrimonial entre investidora e investida, a qual se verifica com a
incorporação do patrimônio e a consequente impossibilidade de alienação da participação
societária, não sendo juridicamente relevante quem suportou originalmente o ônus econômico do
investimento. Sob esse aspecto, foram consideradas válidas as estruturas societárias envolvendo,
além da EMBRAPORT, a Hostens Holdings S.A., a Odebrecht Transport Participações S.A. (antiga
Liubliana SP Participações S.A.), a Odebrecht Transport S.A., a OTP Transport Participações S.A., o
Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS, bem como
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
6
sociedades do Grupo Coimex e empresas vinculadas ao grupo DP World, todas identificadas como
participantes das reorganizações que deram origem aos ágios analisados.
Ademais, a procedência foi parcial porque o acórdão manteve a glosa das
amortizações de ágio não amparadas por laudo de avaliação econômico-financeira válido,
específico e contemporâneo à aquisição, exigido para comprovar a expectativa de rentabilidade
futura que fundamentaria o pagamento do ágio. Assim, foram restabelecidas apenas as deduções
que atenderam aos requisitos legais, aplicando-se o mesmo entendimento tanto ao IRPJ quanto à
CSLL.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio,
poderá amortizar o valor do ágio (cujo fundamento seja a rentabilidade com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros), à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa regra aplica-se, inclusive,
quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. LEGALIDADE.
A utilização de “empresa veículo” que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude. A figura da “empresa veículo” está implicitamente
autorizada pela lei, que permite a incorporação reversa.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAIS ADQUIRENTES.
Para que seja possível a amortização do ágio é necessária a confusão patrimonial
(que impede a alienação da participação societária) entre as sociedades
investidora e investida, não sendo relevante quem suportou originalmente o ágio
(os “reais adquirentes”).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS.
Só é possível a amortização de ágio pago em decorrência de “valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros”, o que só é possível comprovar com laudo anterior e
contemporâneo à aquisição, que analise, especificamente, a possibilidade de o
investimento gerar resultados futuros que justifiquem o pagamento superior ao
patrimônio líquido da empresa a ser adquirida.
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
7
Correta a glosa das despesas de ágio não suportadas por laudo anterior e
contemporâneo. Restabelece-se a dedução de despesas de ágio que obedecem a
legislação vigente.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Tendo em vista o crédito tributário em montante superior ao limite de alçada,
houve Recurso de Ofício a este CARF. Além disso, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.379/2.404), no qual defendeu, em síntese, a insubsistência da autuação.
Ao apreciar o Recurso Voluntário interposto, a 1a Seção, 1a Câmara, 2a Turma
Ordinária do CARF, por meio do Acórdão no 1102-001.572 (fls. 2.407/2.458), decidiu, (i) por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso de ofício, e (ii), por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar que em novo julgamento o
colegiado de primeira instância decida sobre a impugnação apresentada pelo contribuinte quanto
aos ágios “1” e “5”, sem se valer de critério jurídico não invocado pela autoridade fiscal, qual seja,
a ausência de contemporaneidade de laudo, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
ÁGIO. GOODWILL. PARTES INDEPENDENTES. OPERAÇÕES ANTERIORES A
31.12.2014. ACUSAÇÕES EMBASADAS EM AÇÃO CRIMINAL NÃO TRANSITADA EM
JULGADO
DESACOMPANHADA
DE
OUTROS
ELEMENTOS
ROBUSTOS.
INADMISSIBILIDADE.
O artigo 22 da Lei no 12.973/14 estabelece que o “goodwill” gerado em operações
entre partes dependentes não confere direito à dedutibilidade fiscal do ágio.
Contudo, essa restrição aplica-se apenas às operações realizadas após 31 de
dezembro de 2014, e para reorganizações societárias (incorporações, fusões ou
cisões) efetivadas até 31 de dezembro de 2017, conforme disposto no artigo 65
da mesma lei. Ademais, acusação embasada em ação criminal ainda não
transitada em julgado desacompanhada de outros elementos robustos não
podem ser utilizados para afastar a dedutibilidade do ágio, sob pena de violação
aos princípios da previsibilidade e da segurança jurídica. Por fim, eventual
alegação de vício de motivo não compromete a validade da operação, tampouco a
existência e dedutibilidade do ágio, sendo incontroverso o seu pagamento e
registro regular.
Cumprindo ao que restou determinado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), às fls. 2471, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08,
realizou nova análise do processo, proferindo o acórdão 108-047.322 (Fls. 2471/2597). Em linhas
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
8
gerais, a Delegacia de Julgamento entendeu que apenas parte das glosas efetuadas pela
fiscalização era juridicamente válida, mantendo a exigência tributária exclusivamente em relação
ao ágio no 2, ao mesmo tempo em que restabeleceu a dedutibilidade das amortizações referentes
aos ágios no 1, no 3, no 4 e no 5.
No que se refere à legalidade da utilização de empresa veículo e das reorganizações
societárias, o colegiado afastou a tese fiscal de nulidade automática das operações. Reconheceu-
se que a utilização de empresa veículo e a realização de incorporação reversa são juridicamente
admitidas pela legislação do imposto de renda, desde que não estejam presentes simulação, dolo
ou fraude, o que não restou comprovado nos autos. Assim, a simples circunstância de os
investimentos terem sido realizados por meio da Hostens Holdings S.A. ou de sociedades
intermediárias do grupo não foi considerada, por si só, suficiente para invalidar a amortização do
ágio
Também foi afastada a alegação fiscal relativa à inexistência de confusão
patrimonial. O acórdão consignou que, para fins de amortização do ágio, não é relevante
identificar quem suportou economicamente o custo original do investimento, mas sim verificar se,
ao final das reorganizações societárias, houve a absorção do patrimônio da sociedade investidora
pela investida, de modo a impedir a alienação futura da participação societária. Entendeu-se que
essa condição foi atendida nas operações analisadas, inclusive nos casos envolvendo os ágios no 1,
no 3, no 4 e no 5.
Contudo, ao examinar individualmente cada ágio, a autoridade julgadora concluiu
que o ágio no 2 não preenchia os requisitos legais para amortização fiscal. Isso porque ficou
demonstrado que, à época de sua constituição, não existia laudo de avaliação anterior e
contemporâneo à aquisição que comprovasse, de forma específica, a expectativa de rentabilidade
futura que justificasse o pagamento de valor superior ao patrimônio líquido. Ademais, verificou-se
que o fundamento econômico do ágio no 2 não foi registrado de forma adequada na contabilidade
da sociedade investidora originária, em desacordo com o art. 20, §2o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, o que inviabiliza sua amortização para fins fiscais.
Em sentido oposto, quanto aos ágios no 3 e no 4, originados das operações
envolvendo o FI-FGTS e as sociedades do grupo Odebrecht, o acórdão reconheceu que houve
laudos de avaliação válidos, contemporâneos às operações, capazes de demonstrar a expectativa
de rentabilidade futura da investida. Além disso, entendeu-se que as reorganizações societárias
subsequentes — incorporações de ações, incorporações sucessivas e cisão parcial — não
descaracterizaram o direito à amortização, uma vez que observaram a legislação vigente e
resultaram na efetiva absorção patrimonial pela contribuinte.
Já em relação aos ágios no 1 e no 5, embora a fiscalização tenha apontado
fragilidades na fundamentação econômica e na estrutura das operações, o colegiado concluiu que
a glosa não foi devidamente fundamentada, seja porque não restou demonstrada a inexistência
de expectativa de rentabilidade futura, seja porque a autoridade fiscal não comprovou a
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
9
ocorrência de vícios jurídicos capazes de afastar a dedutibilidade das amortizações. Diante disso,
as despesas correspondentes a esses ágios foram restabelecidas.
Em razão desse conjunto de conclusões, o julgamento resultou na procedência
parcial da impugnação, com a manutenção da glosa apenas do ágio no 2 e o consequente
restabelecimento das amortizações relativas aos ágios no 1, no 3, no 4 e no 5, estendendo-se os
mesmos efeitos à CSLL, por se tratar de exigência decorrente dos mesmos fatos e fundamentos
jurídicos.
A seguir, destaca-se a ementa do acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021 ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio, poderá amortizar o valor do ágio (cujo fundamento seja a rentabilidade
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros), à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa regra
aplica-se, inclusive, quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for
aquela que detinha a propriedade da participação societária.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. LEGALIDADE.
A utilização de “empresa veículo” que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude. A figura da “empresa veículo” está implicitamente
autorizada pela lei, que permite a incorporação reversa.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAIS ADQUIRENTES.
Para que seja possível a amortização do ágio é necessária a confusão patrimonial
(que impede a alienação da participação societária) entre as sociedades
investidora e investida, não sendo relevante quem suportou originalmente o ágio
(os “reais adquirentes”).
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS.
Só é possível a amortização de ágio pago em decorrência de “valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros”, o que só é possível comprovar com laudo anterior e
contemporâneo à aquisição, que analise, especificamente, a possibilidade de o
investimento gerar resultados futuros que justifiquem o pagamento superior ao
patrimônio líquido da empresa a ser adquirida.
Correta a glosa das despesas de ágio não suportadas por laudo anterior e
contemporâneo (ágio no 2). Restabelece-se a dedução de despesas de ágio que
obedecem a legislação vigente (ágios nos 3 e 4) ou cuja glosa não foi devidamente
fundamentada pela fiscalização (ágios no 1 e 5).
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
10
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Às Fls. 2.605/2.627, a Recorrente apresentou Contrarrazões ao recurso interposto
de ofício no Acórdão no 108-047.322, na qual, em síntese:
(a) Preliminarmente, suscita a impossibilidade de conhecimento do recurso de
ofício. Nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
de primeira instância deverá recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total
superior àquele fixado em ato do Ministério da Fazenda. A Portaria MF no
2/2023, atualmente vigente, estabelece que o limite de alçada para interposição
de recurso de ofício corresponde ao valor de R$ 15.000.000,00.
(b) A Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (RICARF), regulamenta a formalidade
para o conhecimento do recurso de ofício em segunda instância, dispondo que
incumbe aos Presidentes de Câmara não reconhecer recurso de ofício relativo a
processo cujo valor seja inferior ao limite estabelecido pelo Ministro de Estado
da Fazenda.
(c) Conforme decidido anteriormente pelo CARF, no Acórdão no 1102-001.572, a
DRJ08 detinha competência para revisar seu julgamento anterior apenas no que
se refere aos ágios decorrentes da denominada Aquisição Hostens. Assim,
considerando que a instância a quo, por meio do Acórdão no 108-047.322, deu
provimento à impugnação exclusivamente em relação aos Ágios 1 e 5, eventual
recurso de ofício somente poderia abranger tais matérias.
(d) Ressalta-se que, diversamente do que consignado pelos julgadores da DRJ08, a
exoneração do crédito tributário decorrente do Acórdão no 108-047.322 não
ultrapassa o limite de alçada legalmente previsto, razão pela qual não se mostra
possível o conhecimento do recurso de ofício no presente caso. Com efeito, o
valor de R$ 339.151.261,16, mencionado pela instância a quo em suas
conclusões (fl. 2597), refere-se à exoneração relativa aos Ágios 1, 3, 4 e 5.
Todavia, tendo em vista que o mérito dos Ágios 3 e 4 já foi definitivamente
apreciado pelo CARF, o valor correspondente às glosas relativas ao Ágio FGTS e
ao Ágio OTPT não pode ser considerado para fins de apuração do limite de
alçada.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
11
(e) A própria DRJ08 reconhece, às fls. 2472, que o CARF já se manifestou acerca dos
Ágios 3 e 4, sendo o escopo da revisão da decisão inicial de primeira instância
restrito ao julgamento dos Ágios Hostens. Diante disso, considerada a
impossibilidade de nova apreciação do mérito relativo aos Ágios 3 e 4 pela
DRJ08 e pelo CARF, e sendo o valor da exoneração decorrente do Acórdão no
108-047.322 equivalente a R$ 3.858.857,00, impõe-se o não conhecimento do
recurso de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 58
do RICARF.
(f) Por estarem em consonância com os fatos apurados e com a legislação vigente à
época, devem ser mantidas as conclusões da DRJ08 quanto à inexistência de
empresa veículo, à ocorrência de confusão patrimonial e ao adequado registro
contábil do ágio decorrente da Aquisição Hostens. Aduz, ainda, que a Aquisição
Hostens (única operação remanescente em discussão após o julgamento
definitivo dos Ágios 3 e 4) já foi objeto de apreciação pela 1a Turma da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, a qual, por unanimidade de votos,
afastou a glosa da dedução do ágio gerado nessa operação relativamente aos
anos-calendário de 2014 a 2017.
(g) No tocante à Aquisição Hostens – Ágios 1, 2 e 5, a Hostens foi constituída em
20.02.2009 e extinta apenas em 17.09.2013, quando incorporada pela
Embraport, de modo que, diversamente do alegado pela Autoridade Fiscal
quanto à suposta falta de substância e efemeridade, a sociedade existiu e
exerceu regularmente seu objeto social por período superior a quatro anos.
Sustenta, assim, que não se pode afirmar que a Hostens tenha sido criada com o
único propósito de realizar operação pontual ou específica, com posterior
extinção imediata, como usualmente se verifica em estruturas artificiais.
Destaca, nesse sentido, que os sucessivos aumentos de capital realizados entre
26.08.2009 e 31.12.2012, com aportes de recursos da OTPP e da DPW,
evidenciam que a Hostens não teve existência transitória, mantendo-se ativa ao
longo de mais de quatro anos.
(h) A Hostens foi a sociedade que, de fato e de direito, adquiriu as ações da
Embraport, efetuou o pagamento do investimento nos termos do Contrato de
Compra de Ações e do Contrato de Opção, bem como registrou a aquisição em
sua própria escrituração contábil. Ressalta que ambos os contratos identificam
expressamente a Hostens como adquirente das ações da Embraport, conforme
pretendido pelas partes desde o início das tratativas e conforme efetivamente
implementado, inexistindo qualquer negociação conduzida por OTPP ou DPW,
tampouco posterior cessão de posição contratual para a Hostens, circunstâncias
que, se verificadas, poderiam ensejar questionamentos.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
12
(i) No que se refere à origem dos recursos empregados na aquisição, o fato de os
valores utilizados pela Hostens terem sido aportados por OTPP e DPW, por meio
de aumentos de capital, constitui demonstração de sua efetiva capacidade
jurídica e econômica para atuar como adquirente e desempenhar sua função de
holding. Sustenta que é razoável que uma sociedade holding recém-constituída
por dois grupos empresariais para investimento no setor de infraestrutura não
disponha, inicialmente, de capital próprio suficiente para realizar aquisições de
elevado valor, não podendo tal circunstância ser utilizada para descaracterizar
sua legitimidade.
(j) A extinção da Hostens, em 17.09.2013, por meio de incorporação pela
Embraport, decorreu de diretrizes estratégicas dos grupos investidores voltadas
à simplificação e racionalização administrativa e financeira. Nesse contexto,
afirma que, durante todo o período de sua existência, a Hostens atuou de fato e
de direito como consolidadora do fluxo de recursos dos grupos empresariais
envolvidos, das decisões societárias e da estratégia negocial, bem como como
centralizadora do compartilhamento de riscos e retornos dos projetos de
infraestrutura, tendo sido extinta apenas quando houve alteração do propósito
dos investidores.
(k) Sob outra perspectiva, operações de aquisição de participação societária com
ágio envolvendo capital estrangeiro, como no presente caso, por intermédio da
DPW, pressupõem a constituição de empresa holding no Brasil para viabilizar a
amortização fiscal do ágio, como forma de assegurar tratamento isonômico
entre investidores estrangeiros e nacionais. Afirma que o entendimento quanto
à não discriminação do capital estrangeiro foi recentemente confirmado por
decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso relevante envolvendo
amortização fiscal de ágio, bem como é reconhecido pelo próprio CARF, que
admite a legitimidade da utilização de holding no Brasil por investidor
estrangeiro para possibilitar o registro e o posterior aproveitamento fiscal do
ágio. Nessa linha, a criação de holding no país para aquisição de ações, bem
como para o registro e amortização fiscal do ágio, seria medida necessária para
assegurar isonomia no âmbito do IRPJ e da CSLL.
(l) Quanto ao argumento da Autoridade Fiscal, rechaçado pelo Acórdão da DRJ08,
no sentido de que não haveria registro do fundamento econômico dos ágios na
escrituração contábil da Hostens, conforme demonstrado no próprio Termo de
Verificação Fiscal, há referência expressa aos Ágios 1 e 2 no razão contábil da
Hostens (fls. 356-357), bem como que as demonstrações financeiras da
sociedade relativas a 31.12.2009, publicadas em jornal de grande circulação,
registram o valor pago pelo investimento em controladas. Sustenta que a mera
nomenclatura adotada na rubrica contábil não teria o condão de descaracterizar
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
13
a fundamentação econômica do ágio e que a eventual ausência de menção
expressa ao fundamento econômico na rubrica contábil não poderia, por si só,
desnaturar o fato jurídico que embasou a apuração e a posterior dedutibilidade
do ágio, especialmente diante dos elementos fáticos que justificaram o
sobrepreço efetivamente pago.
(m) Nesse sentido, o Acórdão da DRJ08 concluiu, em consonância com a
argumentação da Embraport, que a simples ausência de destaque do
fundamento econômico dos ágios não se sobrepõe ao princípio da verdade
material, não sendo possível deslegitimar a dedutibilidade dos Ágios 1 e 2
apenas em razão da alegada ausência de registro formal de sua fundamentação
econômica na contabilidade da Hostens (fl. 2355).
(n) Por fim, afirma que, diante da impossibilidade de (i) manutenção da glosa do
Ágio 2, à vista da inexistência, à época dos fatos, de exigência legal quanto à
contemporaneidade do laudo, anterior à Lei no 12.973/2014, e de (ii)
caracterização da Hostens como empresa veículo, demonstrado o racional
econômico e comercial da operação, impõe-se o cancelamento integral da glosa
relativa à Aquisição Hostens.
(o) No que se refere ao Ágio 2, a DRJ08 considerou lícitas e legítimas todas as
operações praticadas pela Embraport, tendo afastado, após detida análise do
conjunto fático-probatório, as referências constantes do Termo de Verificação
Fiscal quanto à suposta utilização de empresa veículo, à alegada inexistência de
confusão patrimonial e à ocorrência de atos ilícitos destinados à manipulação
das operações e da valoração dos ágios. Nesse contexto, a instância a quo
rejeitou integralmente as alegações da Autoridade Fiscal relativas à (i)
inexistência de registro do fundamento econômico do ágio na escrita contábil
da Hostens, (ii) utilização de empresa veículo e (iii) ausência de confusão
patrimonial.
(p) A manutenção da glosa relativa ao Ágio 2 no presente processo decorre
exclusivamente de aspecto de natureza formal, não relacionado à integridade
ou à legitimidade das operações realizadas, fundamento este que passa a ser
impugnado mediante a reiteração das razões de fato e de direito já expostas no
recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 108-043.359, de 25.05.2024
(fls. 2379-2404).
(q) Dos ágios 1, 2 e 5 - Com relação aos Ágios 1 e 2, a Hostens celebrou, em
28.08.2009, o Contrato de Compra de Ações para a aquisição de 1.030.000
ações ordinárias de emissão da Embraport, representativas de 1,39% do total de
seu capital social, detidas pela Coimexpar, pelo valor de R$ 10.747.407,04. Por
meio do mesmo Contrato, a Hostens também adquiriu 37.039.104 ações
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
14
ordinárias de emissão da CIP, representativas de 100% do capital social da CIP, a
qual, por sua vez, detinha 37.022.004 ações ordinárias de emissão da
Embraport, representativas de 50,01% do total do seu capital social, pelo
montante de R$ 386.301.501,48.
(r) Em 30.11.2009, a Embraport realizou a incorporação reversa da CIP e a Hostens
passou a deter participação direta, com 38.052.000 ações ordinárias,
representativas de 51,40% de seu capital social. Também em 30.11.2009, a
Hostens foi cindida parcial mente, com versão do acervo líquido cindido para a
Embraport, correspondente ao in vestimento na Embraport e o ágio registrado
na aquisição.
(s) Com relação ao Ágio 5, em 28.08.2009, ou seja, na mesma data de celebração
do Contrato de Compra de Ações, a Hostens, como potencial compradora, e a
CIA Importadora e Exportadora Coimex Ltda. (“COIMEX”), como proprietária,
celebraram Contrato de Opção de Compra e Venda de Ações (“Contrato de
Opção”).
(t) Por meio desse contrato, a COIMEX outorgou à Hostens opção de compra de
9.083.063 de ações representativas de 12,27% do capital social da Companhia,
bem como a Hostens outorgou à COIMEX opção de venda das mesmas ações, a
serem exercidas (i) até 31.12.2012, no caso da opção de compra pela Hostens; e
(ii) entre 20.12.2012 e 31.12.2012, no caso da opção de venda pela COIMEX. O
preço estabelecido foi de R$ 10,63 por ação, com atualização de 6% ao ano.
(u) Com base no referido Contrato de Opção, em 21.12.2012, a Hostens notificou a
COIMEX sobre a intenção de exercício da opção de compra das 9.083.063 ações
de emissão da Companhia, ao preço de R$ 117.192.890,88 (fl. 2.204).
Considerando que o patrimônio líquido da Embraport na aquisição das ações
era de R$ 761.670.908,71 e, consequentemente, o valor correspondente a
12,27% desse patrimônio líquido correspondia a R$ 93.457.020,50, a Hostens
registrou ágio no valor de R$ 23.735.870,38 na operação. Esse ágio foi
identificado no TVF como Ágio 5.
(v) A título de informação, o pagamento do preço de aquisição das ações foi
realizado em parcela única, sendo (i) parte (no valor de R$ 114.102.760,62) por
meio da compensação com o valor devido, pela COIMEX à Hostens, no âmbito
de contrato de mútuo celebrado entre as partes em 28.08.2009; e (ii) parte (no
valor de R$ 3.090.130,26) em moeda corrente nacional, mediante transferência
bancária.
(w) Em 17.09.2013, ou seja, quatro anos após a celebração do Contrato de Compra
de Ações, a Hostens foi incorporada pela Embraport, que a sucedeu em todos os
direitos e obrigações correspondentes.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
15
(x) De acordo com a Autoridade Fiscal, a autuação decorreria principalmente do
fato de a Hostens ter sido utilizada como “empresa veículo” para possibilitar a
antecipação da amortização dos ágios gerados na Aquisição Hostens, na medida
em que, não fosse sua existência, os ágios estariam na OTPP e na DPW – o que,
diga-se, é uma alegação totalmente infundada, tal como expressamente
reconhecido pela DRJ08.
(y) A Autoridade Fiscal concluiu que as ope rações de cisão e de incorporação da
Hostens, realizadas em 2009 e 2013, não resulta riam na confusão patrimonial
entre “reais investidoras” (as empresas OTPP e DPW) e a investida (Embraport),
exigência dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, e tampouco cumpririam os
requisitos formais para aproveitamento fiscal do ágio.
(z) A despeito da Autoridade Fiscal se utilizar de nova roupagem argumentativa
para a lavratura dos autos de infração, que parte de retórica criada a partir de
conceito de “real investidor” para condicionar o registro e a amortização fiscal
do ágio, fato é que a conclusão do TVF decorreu, essencialmente, da conhecida
tentativa de desconsideração das chamadas empresas veículo em aquisições de
participação societária.
(aa)
Os demais argumentos trazidos pela Autoridade Fiscal – i.e., ausência de
adequado registro contábil dos ágios na Hostens e, caso do Ágio 2,
impossibilidade de fundamentação em rentabilidade futura – também não
procedem quando analisados no detalhe. Foram tentativas pouco embasadas de
descaracterização, sob qualquer pretexto e argumento, dos ágios legitimamente
gerados nas operações da Aquisição Hostens.
(bb)
O Acórdão no 108-047.322 da DRJ08, espelhando entendimento do Acórdão
no 108-043.359, foi preciso ao reconhecer que as operações praticadas pela
Embraport foram lícitas e legítimas. As referências feitas pela Autoridade Fiscal
no TVF à utilização de empresa veículo, à inocorrência de confusão patrimonial
e à existência de atos ilícitos para manipulação das operações e da valoração
dos ágios foram categoricamente afastadas pelo tribunal a quo após detalhada
análise dos fatos.
(cc) Em relação aos Ágios 1, 2 e 5, a DRJ08 afastou o argumento de que não teria
havido o registro contábil do ágio na Hostens, entendendo pela prevalência da
verdade material no caso concreto. Ainda, a DRJ08 afastou a acusação de que a
Hostens seria empresa veículo e de que não teria ocorrido a efetiva confusão
patrimonial, dando provimento à impugnação no que tange aos Ágios 1 e 5.
(dd)
Por outro lado, apenas em relação ao Ágio 2, a manutenção das exigências
fiscais decorre do argumento de inexistência de estudo contemporâneo
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
16
necessário para o registro do fundamento econômico do ágio, conforme abaixo
indicado.
(ee)
Todavia, há equívoco na manutenção da glosa do Ágio 2 pelo fato de a
legislação que regia o tratamento fiscal do ágio à época não trazer qualquer
disposição específica sobre a obrigatoriedade de fundamentar a rentabilidade
futura da empresa adquirida em laudo contemporâneo à operação. Portanto,
ainda que inexistisse laudo preparado por terceiro para a Aquisição Hostens, tal
fato não teria o condão de afastar a dedutibilidade Ágio 2, como se passa a
demonstrar.
(ff) Como foi reconhecido pelo acórdão a quo, havia laudo técnico para
fundamentação do ágio na Aquisição Hostens (fl. 2358). A glosa do Ágio 2 foi
mantida apenas em função da falta de contemporaneidade do referido laudo,
alegação meramente subsidiária apresentada pela Autoridade Fiscal.
(gg)
Não obstante, à época da operação a legislação, mais especificamente o art.
20 do Decreto-Lei no 1.598/77, em nenhum momento impunha que a
comprovação do estudo econômico baseado na expectativa de rentabilidade
futura constasse em documento datado e elaborado em momento anterior à
operação de aquisição.
(hh)
É o que se depreende da redação do art. 20, §3o, do Decreto-Lei no 1.598/77
vigente à época da autuação, que dispõe que: “O lançamento com os
fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que
o
contribuinte
arquivará
como
comprovante
da
escrituração”.
(ii) Tal constatação ficou ainda mais evidente com as alterações promovidas pela
Lei no 12.973/2014, que passou a prever expressamente que a apresentação do
laudo à RFB deve ocorrer até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da
aquisição de investimento. Vale dizer, a legislação tributária passou a dispor que
o laudo para fundamentação do valor do ágio poderá ser posterior à própria
aquisição da participação societária, desde que apresentado à Receita no prazo
de 13 meses após a aquisição.
(jj) Em verdade, à época, a legislação fiscal sequer exigia que a demonstração do
fundamento econômico do ágio se desse com base em laudo elaborado por
terceiro, contentando-se com simples demonstração que poderia ser elaborada
pela própria em presa. E essa constatação, diga-se de passagem, pode ser
observada pela nova redação do dispositivo dada pela Lei no 12.973/2014, que
somente então passou a exigir de forma expressa a elaboração de laudo de
avaliação econômica e por perito independente (art. 20, § 3o).
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
17
(kk)
Ou seja, inexistia qualquer obrigação legal de o laudo que fundamenta a
rentabilidade futura ser anterior à operação que gerou o ágio e mesmo de que
existisse um laudo, mas somente que o contribuinte demonstrasse de alguma
forma que acreditava na rentabilidade futura e a razão que motivou o
pagamento do preço do investimento.
(ll) A manutenção da exigência com base na mera justificativa de que o laudo
deveria ser datado em momento anterior ou contemporâneo à operação de
aquisição do investimento, ou mesmo de que não teria substância para embasar
o ágio, configura violação frontal ao princípio da legalidade estabelecidos nos
arts. 5o, II e 150, I, da Constituição e art. 97 do CTN, pois não encontra qualquer
respaldo na legislação e, em última análise, institui requisitos não previstos na
legislação.
(mm) Demonstrado que o laudo contemporâneo à aquisição não é um requisito
para dedutibilidade do ágio imposto à época por lei, resta superado o único
fundamento para manutenção glosa do Ágio 2 da Aquisição Hostens,
reiterando-se que a autuação como um todo e as respectivas exigências fiscais
não podem prevalecer.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023 prescreve o seguinte:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. Art. 2o Fica
revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. Art. 3o Esta Portaria
entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
18
A norma é clara ao condicionar a interposição obrigatória de Recurso de Ofício à
existência de exoneração do pagamento de tributo e multa em montante superior a R$
15.000.000,00, devendo tal valor ser aferido por processo.
No caso concreto, as acusações desoneradas referem-se aos ágios no 1, 3, 4 e 5.
Contudo, a delimitação da matéria devolvida a esta Turma exige maior precisão.
Originalmente, o acórdão de primeira instância havia:
 cancelado as glosas relativas aos ágios no 3 e 4;
 mantido as glosas relativas aos ágios no 1, 2 e 5.
Ao apreciar o feito, esta Turma:
 negou provimento ao Recurso de Ofício quanto aos ágios no 3 e 4;
 anulou o julgamento de primeira instância quanto aos ágios no 1 e 5, por
vício de fundamentação, uma vez que a decisão recorrida utilizara
fundamento não contido no lançamento de ofício.
Em razão da anulação parcial, foi proferido novo acórdão de primeira instância
restrito aos ágios nos 1 e 5, que resultou na desoneração dessas exigências. Quanto aos demais
pontos:
 manteve-se a glosa do ágio no 2;
 consolidou-se o entendimento já firmado por esta Turma quanto aos ágios
no 3 e 4.
Dessa forma, a única matéria potencialmente sujeita ao presente Recurso de Ofício
é aquela atinente aos ágios no 1 e 5, pois os ágios no 3 e 4 já foram definitivamente apreciados por
este colegiado, inexistindo devolução válida sobre tais capítulos.
Superada essa delimitação, passa-se ao ponto central: a existência — ou não — de
requisito objetivo para conhecimento do Recurso de Ofício.
No caso concreto, os Autos de Infração têm por objeto exclusivamente a
recomposição de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL. Não houve lançamento de IRPJ ou
CSLL a pagar. O valor do tributo e das penalidades exigidas é, literalmente, zero.
Embora a base de cálculo glosada seja expressiva — pois envolve a redução de
vultosos prejuízos fiscais e bases negativas — não houve constituição de crédito tributário exigível
no período fiscalizado. Trata-se de mera redução de saldo compensável para exercícios futuros,
sem qualquer repercussão financeira imediata.
A Portaria MF no 2/2023 exige, para a obrigatoriedade do reexame, que a decisão
“exonere sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa” em valor superior a R$
15.000.000,00.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
19
No presente caso:
 não há tributo lançado;
 não há multa lançada;
 não há valor a pagar.
Logo, não há que se falar em exoneração de pagamento em montante superior ao
limite regulamentar.
Interpretação diversa implicaria ampliar indevidamente o alcance da Portaria,
convertendo qualquer discussão sobre recomposição de prejuízo fiscal — ainda que sem impacto
financeiro imediato — em hipótese automática de reexame necessário, o que não encontra
respaldo na literalidade do ato normativo.
O critério adotado pela Portaria é objetivo: valor do tributo e multa exonerados.
Inexistindo crédito tributário constituído, inexiste parâmetro para aferição do limite de R$
15.000.000,00.
Assim, sendo o valor do tributo e das penalidades igual a zero, resta ausente
pressuposto objetivo para o conhecimento do Recurso de Ofício.
2
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário de matéria remanescente tem por objeto o ágio 2. Tal matéria
já havia sido ventilada, de modo tempestivo, em Recurso Voluntário em face do primeiro acórdão
de instância administrativa. Como o segundo acórdão meramente ratifica o primeiro, quanto a tal
matéria – já que tal matéria não havia sido anulada – o Recurso Voluntário deve ser apreciado.
Acrescente-se, ainda, que a Recorrente ratifica suas razões e seu pedido nas Contrarrazões ao
Recurso de Ofício, o que também é admissível haja vista que o segundo acórdão proferido pela 1a
instância trata novamente da matéria.
Assim, admito o Recurso Voluntário.
3
DO MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O ágio 2 teve como histórico operações cujo contrato foi assinado em agosto de
2009.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a acionista HOSTENS celebrou contrato de
compra e venda de ações da EMBRAPORT - EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.
A transação que deu ensejo a tal ágio, especificamente, refere-se à aquisição de 37.039.104 ações
ordinárias emitidas pela COIMEX INVESTIMENTOS PORTUÁRIOS S.A. (CIP), representando 100% do
capital social e votante daquela companhia, a qual, por sua vez, detinha 37.022.004 ações
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
20
ordinárias emitidas pela EMBRAPORT, representando 50,01% do total do capital social e votante
daquela companhia.
O TVF aponta, como fundamento para a autuação, a utilização de empresa-veículo,
chamada HOSTENS, que não seria a real adquirente da EMBRAPORT. Segundo o TVF o real
adquirente seriam a DP World AFR B.V. e Liubliana SP Participações S.A. Assim, como não teria
havido a confusão patrimonial entre tais entidades e a adquirida, o requisito legal para o ágio que
é confusão patrimonial não teria ocorrido.
Com relação à tal linha argumentativa, tenho entendido, em minhas decisões, que à
luz da ADI 2446, o contribuinte goza do direito de se organizar de modo a reduzir sua carga
tributária, conforme consta do voto da excelentíssima Ministra Carmen Lucia, no trecho a seguir
citado no qual se refere ao parágrafo único do art. 116 do CTN:
A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada.
A jurisprudência da CSRF tem sido firme nesse sentido. No Acórdão no 9101-
005.876 (Processo no 16561.720192/2012-09), assentou-se expressamente que o simples
emprego de empresa-veículo para viabilizar aquisição de participação societária não caracteriza,
por si só, simulação ou fraude.
O mesmo racional foi adotado no Acórdão no 9101-005.973 (Processo no
10980.723835/2014-11), ao afastar a multa qualificada quando inexistente prova concreta de
fraude, sonegação ou conluio.
Nesse contexto, entendo a utilização de pessoas jurídicas como veículos de
investimento uma postura legítima. Logo, afasto tal fundamento.
Prosseguindo, o TVF indica dois fundamentos que entendo suficientes para justificar
a glosa do ágio.
O segundo apontamento, por parte da autoridade administrativa, relativo a tal ágio
é que não teria havido registro contábil do fundamento econômico do ágio pela adquirente
HOSTENS o que é efeito, apenas, na contabilidade da EMBRAPORT. De modo complementar a tal
aspecto, o TVF aponta que o estudo relativo ao ágio é datado de mais de doze meses após a
transação.
Observe-se que o § 3o do artigo 20 do DL n. 1.598/77 prescreve que o “lançamento
com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”. Além disso, o §2o prescreve
que o “lançamento contábil deverá vir informado do fundamento do ágio.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
21
Contudo, trata-se de um requisito formal, sendo certo que as normas contábeis
como ensinam Ariosvaldo dos Santos, Sérgio de Iudicibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens
Gelbcke1, “são baseadas na prevalência da essência sobre a forma”. Dos ensinamentos de tais
professores depreende-se que que tal princípio não interfere, apenas, à atividade de quem
contabilizam, mas também o profissional “que audita”.
Nesse contexto, entendo que aspectos meramente formais, embora relevantes,
não devem ser preponderantes para se definir a natureza jurídica do ágio.
Ademais, a legislação anterior à Lei no 12.973/2014 não continha regra expressa
quanto à anterioridade ou sincronia do laudo em relação à aquisição. Assim exige-se apenas
contemporaneidade em relação à operação
É preciso diferenciar: anterioridade (antes da operação), sincronia (no mesmo
instante), e contemporaneidade (dentro do mesmo contexto temporal e negocial).
No caso concreto: 14 meses após a operação já existia laudo que fundamentava o
ágio; a incorporadora registrou o ágio como expectativa de rentabilidade futura; não há
demonstração de que o laudo seja fictício, inconsistente ou dissociado da realidade econômica.
O intervalo temporal, por si só, não descaracteriza a contemporaneidade,
especialmente em operações complexas de aquisição envolvendo due diligence, projeções
financeiras e consolidações societárias.
Assim, entendo que o contribuinte cumpriu os requisitos normativos vigentes à
época, razão pela qual deve ser afastada a glosa em relação a operação em análise.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por inadmitir o Recurso de Ofício, conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo que a glosa relativa ao Ágio n. 02 seja
afastada.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.

1SANTOS, Ariosvaldo. IUDICIBUS, Sérgio de. MARTINS, Eliseu/ GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual da
Contabilidade Societária, Editora Atlas, p. 7.
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
22
Este voto se cinge ao denominado “ágio 2”, em relação ao qual o autuante
fundamentou a glosa da amortização, dentre outras razões, na inexistência de laudo
contemporâneo aos fatos, sendo essa a única fundamentação confirmada pelo colegiado de
primeira instância em desfavor do contribuinte.
Pois bem.
Cumpre assinalar que a Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, nada prescreve
acerca de qualquer desdobramento contábil do valor da aquisição de investimento avaliado por
equivalência patrimonial em subcontas, como as de eventual ágio (goodwill) ou deságio (compra
vantajosa).
Coube inicialmente ao Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, tratar da
segregação contábil do ágio conforme seu fundamento econômico. Por pertinente, reproduzo
excertos do art. 20 daquele diploma, vigentes à época da aquisição do investimento:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
[...]
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Desde a Instrução CVM n° 1, de 27 de abril de 1978, passando pela Instrução CVM
n° 247, de 27 de março de 1996, as normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários
passaram a estabelecer que o custo de aquisição deveria ser desdobrado, nos mesmos moldes
delineados no Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
Contudo, tais normativos, seguindo, no que importa, o que já previa o Decreto-Lei,
não admitiam o desdobramento do custo e a amortização do ágio à revelia de critérios mínimos,
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
23
que pudessem ser observados especialmente pelos investidores minoritários, quais sejam: (i) a
contabilização do ágio desdobrado deveria indicar o fundamento econômico que o determinara; e
(ii) a sua amortização, quando, por exemplo, lastreada em expectativa de rentabilidade futura,
dar-se-ia no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por alienação
ou perecimento do investimento, devendo tais resultados projetados serem objeto de verificação
anual, a fim de que fossem revisadas as previsões que serviriam de lastro para amortização ou
registrada sua baixa integral (art. 14, caput e § 2o, alínea “a”, da Instrução CVM n° 247, de 1996).
Mais ainda. Nos termos do § 5o do art. 14 da Instrução CVM n° 247, de 1996, o ágio
que não viesse a se justificar pelos fundamentos econômicos indicados na norma deveria ser
imediatamente reconhecido como perda, no resultado do exercício de aquisição do investimento.
Assim, o desdobramento do custo e registro contábil do ágio submeteu-se a rígidos
controles: identificação e prova do fundamento econômico; revisão periódica das premissas
adotadas para o seu registro; possível baixa ou ajuste contábil, em função de alteração relevante
na perspectiva de resultado futuro; e baixa integral do ágio na aquisição da participação societária,
quando não identificado o que de fato o motivara.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL objeto destes autos ocorreram nos anos-
calendário 2018 a 2021, ocasião em que a Ciência Contábil não mais admitia a velha prática da
amortização linear.
O ágio, com o advento da convergência às normas contábeis internacionais (IFRS),
passou a se submeter ao regular teste de recuperabilidade (impairment) de que trata CPC 01,
aprovado em 6 de agosto de 2010 e divulgado em 7 de outubro daquele ano.
Ou seja, desde a referida convergência a amortização do ágio, quando admitida, é
meramente fiscal, sem qualquer impacto negativo na apuração do lucro líquido e, em decorrência,
na distribuição de dividendos. Pelo contrário: a amortização fiscal reduz despesas tributárias,
incrementando, em decorrência, o lucro da entidade alcançável aos sócios/acionistas.
Contudo, a figura do ágio somente pode refletir na apuração do IRPJ e da CSLL sob
as condições legais autorizadoras, a depender, obviamente, do seu fundamento econômico (arts.
25 e 33 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977).
Em se tratando de ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, em
fundo de comércio, ativos intangíveis ou em outras razões econômicas, o seu proveito dar-se-ia
apenas quando da alienação ou liquidação do investimento.
Entretanto, a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, autorizou, em seus arts. 7o e
8o, a amortização quando os patrimônios da investidora e da investida se confundissem, por
fusão, cisão ou incorporação, desde que o ágio se fundamentasse em expectativa de rentabilidade
futura:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
24
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Em síntese, admite-se a amortização fiscal do ágio adequadamente fundamentado
na projeção de resultados futuros da investida, desde que atendidos, cumulativamente, os
requisitos dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532, de 1997, c/c os dos arts. 20 e seguintes do Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, quais sejam: ágio pago em operação celebrada em condições normais de
mercado, entre partes independentes; laudo que demonstre a expectativa de rentabilidade futura
da investida, devidamente arquivado; e confusão patrimonial, decorrente de
incorporação/fusão/cisão entre as sociedades investidora e investida.
Considerando a razão de decidir do colegiado de piso, quanto ao “ágio 2”, não há
relatórios, laudos, ainda que produzidos internamente, contemporâneos à transação, de forma a
evidenciar que a investidora se visse impelida, ou incentivada, a assumir o risco do negócio, com
vistas à obtenção de lucros projetados para “x” anos/meses.
Não houve, comprovadamente, qualquer estudo prévio a justificar o investimento
com desembolso de sobrepreço (ágio).
Assim, a motivação para a aquisição do investimento, com ágio, pode ter sido
qualquer uma, como, hipoteticamente, a singela diversificação do portifólio, ou o ingresso
agressivo no respectivo negócio, pouco ou nada importando o aspecto contábil/econômico do
case isoladamente.
Tudo que não espelhasse a situação patrimonial da investida/autuada ficou
supostamente na conta NÃO ADEQUDAMENTE MENSURADA de “expectativa de rentabilidade
futura”.
Onde está a DEMONSTRAÇÃO do fundamento econômico do ágio (§ 3o do art. 20
do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, vigente à época dos fatos)? Onde foram projetados os
resultados? Tal peça somente veio a ser produzida, por encomenda, mais de um ano após a
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
25
ocorrência dos fatos, claramente extemporâneo, para inutilmente tentar lastrear a amortização
fiscal.
Nessa linha, socorro-me do Acórdão n° 9101-007.290, da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (sessão de 5 de fevereiro de 2025):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
A redação do art. 20 do DL no 1.598/1977, vigente à época dos fatos, não
estabelecia uma forma específica e tampouco a necessidade de um laudo pericial
para a demonstração do fundamento do ágio que foi pago em face do valor
patrimonial da empresa adquirida.
Não obstante a lei dispôs expressamente sobre a necessidade de identificação e
demonstração do fundamento do ágio pago quando decorrente do valor de
mercado dos bens do ativo ou da expectativa de rentabilidade futura, que deve
ser arquivada como comprovante da sua escrituração.
A lei exige a demonstração do que motivou o sobrepreço pago pela investidora
em face do patrimônio conhecido da investida no momento da aquisição. Não se
trata de uma mera demonstração matemática do valor do ágio registrado
decorrente da comparação entre o valor patrimonial da empresa adquirida e o
valor efetivamente pago pelo investimento, mas sim uma demonstração
fundamentada de que o sobrepreço pago sobre o valor patrimonial da investida
decorre de um daqueles fatores.
Trata-se de norma de cunho fiscal e da qual decorre a possibilidade de sua
amortização antes mesmo da realização ou extinção do investimento.
Portanto, o registro contábil dessas grandezas deve estar amparado em
avaliações técnicas sólidas que deem respaldo ao fundamento que vier a ser
reconhecido.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de
avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da
determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao
sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade
futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL.
1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas antes dessa
alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill)
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.879 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720021/2023-64
26
é residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos
identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a
possibilidade de ser identificado e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês
após a aquisição da participação.
Desta feita, sob a égide da antiga redação do art. 20 do DL. 1598/1977 é
imprescindível para o reconhecimento do ágio por rentabilidade futura das
operações a existência de demonstração prévia dos fundamentos que ensejaram
o reconhecimento do ágio na contabilidade, de sorte que um laudo ou
demonstração elaborado meses após o registro contábil da aquisição e do ágio
não se presta a comprovar o fundamento econômico deste.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 2657
DF CARF MF
Original